Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS PRESCRITAS A CRIANÇA COM TEA E SÍNDROME DE WILLIAMS. PEDIDO DE CUSTEIO DOS MÉTODOS PEDIASUIT E THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. TERAPIAS EXPERIMENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, para custeio de terapias multidisciplinares (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional) prescritas a menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III e Síndrome de Williams, determinando sua realização em clínicas credenciadas próximas à residência da paciente, incluindo os métodos Pediasuit e Therasuit.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a operadora está obrigada a custear as terapias prescritas, especialmente os métodos Therasuit e Pediasuit.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, conforme os arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
4. A relação contratual entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, à Lei no 9.656/1998 e às Resoluções da ANS, que regulam a cobertura assistencial obrigatória.
5. Os métodos Pediasuit e Therasuit consistem em terapias fisioterápicas com uso de órtese não ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura é expressamente excluída pela Lei no 9.656/1998 e pela RN ANS no 465/2021. 5.1. O Conselho Federal de Medicina (Parecer 14/2018), a Nota Técnica NATJUS no 9.666/2020 e o Enunciado CNJ no 26 reconhecem o caráter experimental dessas terapias, inexistindo evidência científica robusta de eficácia que justifique sua cobertura obrigatória. 5.2. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a recusa de custeio de terapias experimentais, ainda que prescritas por médico assistente, para evitar quebra do equilíbrio contratual e impactos no setor de saúde suplementar.
6. Quanto às terapias convencionais previstas no rol da ANS (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional), é obrigatória a cobertura integral, nos termos da Lei no 14.454/2022 e da RN ANS no 539/2022, não havendo limite de sessões para beneficiários com TEA.
7. A carga horária intensiva prescrita não é desproporcional diante das múltiplas comorbidades da menor, tratando-se de acompanhamento multidisciplinar compatível com o quadro clínico.
8. A sentença não impôs custeio de tratamento fora da rede credenciada, tendo determinado sua realização nas clínicas credenciadas mais próximas da residência da paciente, conforme solicitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos trazem elementos suficientes ao julgamento do mérito.
2. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear terapias fisioterápicas por métodos experimentais, como Pediasuit e Therasuit, que utilizam órtese não ligada a ato cirúrgico e carecem de comprovação científica.
3. É obrigatória a cobertura integral de terapias convencionais previstas no rol da ANS, sem limitação de sessões para beneficiários com TEA, conforme a Lei no 14.454/2022 e a RN ANS no 539/2022.